Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735970-16.2021.8.07.0001 APELANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A APELADO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA DESPACHO Da detida análise dos autos, vê-se não ser possível extrair que o signatário da procuração de id. 42786406 é legítimo representante da sociedade apelada, diante da ausência do seu estatuto social nos autos. Assim, nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação da apelada-autora para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, comprovando os poderes outorgados ao signatário da procuração mencionada ou constituindo novo representante. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora